Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTAR. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE LABORAL AINDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 358 STJ. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar a (in) existência da excepcional necessidade de alimentos do filho maior.
2. A jurisprudência tem entendido no sentido de serem devidos a continuidade de pagamento da verba alimentar para filhos que atingiram a maioridade civil, enquanto estes estão em formação profissional. Todavia, esta regra não se configura como absoluta, demandando análise casuística. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem caráter excepcional, sob pena de se estar atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira.
3. Persiste a existência da excepcional necessidade de alimentos da recorrente e não se mostra razoável nem proporcional retirar-lhe a verba alimentar que recebe há anos, notadamente em razão de ela estar cursando faculdade de farmácia, em franco processo de formação profissional para a obtenção de qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
4. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Enunciado no 358 de Súmula, assentou o entendimento de que “o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
5. Recurso conhecido e desprovido.